Tribunal: TJPA
Processo: 0819089-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819089-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VANDA MARIA DE SOUZA CABRAL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819089-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VANDA MARIA DE SOUZA CABRAL

ADVOGADO: LUANA DE FÁTIMA LUCAS BEZERRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VANDA MARIA DE SOUZA CABRAL,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face do
BANCO DO BRASIL SA
.

A decisão agravada foi a que o Juiz indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Afirma que comprovou cabalmente não possuir condições de pagar as custas processuais e a análise dessa benesse legal não guarda relação com as regras de competência.

Salienta-se que o pagamento de custas é pressuposto de desenvolvimento regular da lide, sem o qual terá ameaçado seu Direito Constitucional de ação, apresentado o risco do resultado útil do processo, art. 300, CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.23212085/23212086.

Às ID.25349983 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.26021834 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, em momento algum dos autos demonstrou sua impossibilidade em arcar com as custas processuais.

Nesse sentido, vejamos o entendimento Jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. O MAGISTRADO INDEFERIU A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. AUTOR/AGRAVANTE CELEBROU CONTRATO DE FINANCIMENTO NO VALOR TOTAL DE R$45.633,02 (QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o autor/agravante celebrou um contrato de financiamento no valor total de R$45.633,02 (quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e dois centavos), valor considerado para quem não tem condições financeiras.

II – Em momento algum o agravante comprovou tal alegação de hipossuficiência econômica, de modo que não há como esta Magistrada auferir se de fato haveria comprometimento de subsistência ante o indeferimento da assistência gratuita pelo juízo “a quo”. III - Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Ag. Nº 0800974-13.2018.8.14.0000. Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 03/09/2019).

Na lide em questão, não há como esta Magistrada auferir se de fato haveria comprometimento de subsistência ante o indeferimento da assistência gratuita pelo juízo
“a quo”.

Portanto, diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025